Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-51.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006666-51.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES - CPF: 038.072.371-94 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), DOUGLAS WILSON RAMOS - CPF: 002.600.631-69 (VÍTIMA), ELIAS DE SOUZA SAMPAIO BRITO - CPF: 419.169.482-00 (VÍTIMA), JUCIVALDO DA SILVA CORREA - CPF: 605.091.042-15 (VÍTIMA), SHIRLENE APARECIDA GOMES MOREIRA - CPF: 729.271.861-20 (ASSISTENTE), UDIRAN RAMOS - CPF: 297.383.505-49 (ASSISTENTE), GESILANE PAULA GOMES MOREIRA - CPF: 890.605.121-20 (ASSISTENTE), EVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 952.059.421-34 (ASSISTENTE), Elisangela Soares (ASSISTENTE), NEDIVALDO DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 839.583.631-72 (ASSISTENTE), ISABEL CAMARGO - CPF: 023.574.719-05 (ASSISTENTE), CELIA GOMES PENIDO RAMOS - CPF: 465.450.261-00 (ASSISTENTE), JOILSON RONDON PEREIRA - CPF: 933.230.181-68 (ASSISTENTE), CRISTIANE DA SILVA COSTA - CPF: 977.247.341-00 (ASSISTENTE), JOSÉ TARCISIO DE SOUZA (ASSISTENTE), EVERALDO CEZAR BASQUERA - CPF: 913.650.749-00 (ASSISTENTE), NILTON CESAR DA SILVA - CPF: 719.457.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERREIRA PEIXOTO - CPF: 705.693.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – VIABILIDADE - LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescriçã
o
da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais (Id 258875662), a Defesa pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (Id 259147659), manifesta-se favoravelmente ao provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente procurador de justiça Élio Américo manifestou-se pelo provimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Júri – Associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do Código Penal] – 1. Preliminar: Alegada ocorrência da prescrição retroativa – viabilidade – pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, constatada [art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, todos da Matriz Penal] e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal – lapso prescricional alcançado - P elo provimento do recurso, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.”

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE

A defesa técnica do réu interpôs recurso e manifestou-se preliminarmente pelo reconhecimento pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e declaração da extinção da punibilidade do apelante.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Com efeito,
infere-se dos autos que denúncia
foi recebida em 03/02/2016 (Id 245869688, p. 35-45),

a decisão de pronúncia foi proferida em 15/03/2017 (Id 245869708, p. 101-113, e Id 245869709, p. 1-60), e a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação foi publicada em 11/07/2024 (Id 245870159).

Assim, o prazo prescricional considerando-se a pena privativa de liberdade de 01(um) anos e 02(dois) meses de reclusão fixada na sentença, é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109,
inciso
V, do CP.

A denúncia foi recebida em

03/02/2016 (Id 245869688, p. 35-45), seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a

contagem do lapso prescricional até a publicação da sentença em

11/07/2024 (Id 245870159).

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (03/02/2016),

e a publicação da sentença condenatória (
11/07/2024
) sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado,

tendo em vista que transcorreu lapso temporal superior a 7 (sete) anos.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão absolutória e do afastamento da condenação a título de reparação dos danos causados a vítima.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o todos do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade do apelante
LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES
em relação ao crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal),
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025